Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-45.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010902-45.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA PINTO - CPF: 064.429.353-53 (EMBARGANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGADO), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CARTEIRA DE IDENTIDADE (EMBARGANTE), CARTEIRA DE IDENTIDADE registrado(a) civilmente como CARTEIRA DE IDENTIDADE (EMBARGANTE), JESSE SILVA PINTO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE PEREIRA PINTO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1010902-45.2019.8.11.0002 aviado na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO COM ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS” onde litiga com CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 120211463 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 120581954 que vê-se que há omissão, haja vista que o Acordão nada manifestou quanto aos pleitos referente aos artigos 169,394 e 422, todos do Código Civil, omissão quanto a manifestação dos artigos 256,342,434 e 489, todos do CPC. Bem como omissão a respeito da Lei 6.766/79, artigos 32, §1o do mencionado artigo, artigo 36. Além de total omissão quanto ao artigo 5o inciso XXXV e LIV, da Constituição Federal;

Aduz ausência de completa prestação jurisdicional, como no caso dos autos, viola o Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão;

Requer seja conhecido e julgado procedente o embargos declaratório, para que seja sanada a omissão indicada no Acordão prolatado, reconhecendo a improcedência do Recurso de Apelação interposta pelo Embargado

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Presentes os requisitos formais de admissibilidade do recurso, dele conheço e passo à análise recursal.

Atento aos limites recursais prescritos no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não residindo aspectos de serem vistos em conjunto, passo a analisá-los de forma separada. Até porque, conforme retratado nos argumentos recursais reside questão de, se acatado um argumento o seguinte pode residir perda superveniente do objeto recursal.

Deve ser visto, em primeiro plano, a questão pertinente ao não cabimento da ação. Esta questão tem várias nuances jurídicas em face dos fatos apresentados e a correspondente aplicação do dispositivo legal pertinente a espécie.

Pois bem!

Sustenta que esta ação de natureza real tem como fundamento do pedido e propriedade e o direito de seqüela inerente a ela, como estabelecido no artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro.

Conforme consta dos autos, os autores adquiriram o imóvel em questão através da FINANCIAL IMOBILIÁRIA, em data de 22 de Outubro de 1986, com pagamento de entrada e prestações. (ID-100274479), através de PROPOSTA DE COMPRA. Registra a matrícula 69915, que o imóvel em apreço, tinha como proprietária EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DAGUIA e que, em relação ao contrato firmado com JESSE PEREIRA PINTO, foi averbado a existência deste contrato em 30/08/82, ainda na primitiva matricula de numero 21602, 5o Serviço de Registro Imobiliário de Cuiabá, transferida para o CRI de VÁRZEA GRANDE-MT.

Posteriormente, ainda como consta da matricula 69925, (AV-1), esta averbação foi cancelada, nos termos da Lei 6.766, de 19/12/1979, em 13 de março de 2009. E com este cancelamento, estando livre e desembaraçado, a proprietária EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, primeira requerida, em data de 26 de março de 2009, o domínio do bem foi transferido para CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ao preço de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Deve ser visto que no ID-100274497, reside toda cadeia dominial e, de igual sorte, àquela averbação à margem da matricula em relação à aquisição do bem pelo autor, ora apelado.

A questão é saber se aquela averbação procedida às margens da matricula e, posteriormente, desfeita, por decisão administrativa do Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande suplanta juridicamente a escritura publica formalizada do imóvel a atual proprietária CARLOS BARBOSA IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Ao contrário do posicionamento jurídico adotado pela sentença recorrida, entendo que, esta está a gozar de imperfeição jurídica e, neste contexto, merece reforma para, ao final, julgar improcedente a demanda e inverter o ônus da sucumbência.

Afirmou, de forma juridicamente equivocada a sentença quando o magistrado, ao fazer seu convencimento, assim afirmou:

‘De início, o que se percebe da matricula trazida no processo é que não foi compromisso de compra e venda que foi averbado, mas sim titularidade do imóvel em nome do autor JOSÉ PEREIRA FILHO, senão observe o teor da averbação: AVERBAÇÃO – O imóvel descrito encontra-se averbado em nome de JOSÉ PEREIRA PINTO, conforme matricula n° 21602, aos 30/08/1982 – 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT’. (sic).

Conforme consta da inicial, o próprio AUTOR lastreia como questão de fato a embasar o pedido, justamente o CONTRATO DE PROPOSTA DE COMPRA (ID-100274479), traçando, inclusive, a forma do pagamento parcelado e sua quitação. Desta forma, sobretudo em se tratando de fato incontroverso que não necessita de prova (artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil). Neste contexto, fundamentou equivocado quando afirmou se tratar de prova de titularidade do autor em relação ao citado imóvel.

Isto porque, segundo o que dispõe o § 1o, do artigo 1.245, do Código Civil Brasileiro, a prova de propriedade sobre um bem imóvel não se dá por mera averbação de uma proposta de compra como, de forma equivocada, aduziu o magistrado que subscreveu a sentença recorrida. Esta se dá pelo registro do título translativo no Cartório de Registro Imobiliário e precedida da necessária e impostergável Escritura Pública de Compra e Venda e com os recolhimentos dos tributos e emolumentos necessários, o que não pode registrar com os dizeres constantes da AVERBAÇÃO e baseado em documento que não concede ao AUTOR esta situação de proprietário daquele bem.

Por outro lado, não se pode esquecer que, nos termos do artigo 1.227 do Código Civil Brasileiro, os direitos reais sobre bens imóveis constituídos ou transmitidos, por atos entre vivos, só se adquirem com o Registro no Cartório de Registro de Imóveis do referido título. Sendo assim, a titularidade, que deve ser entendido coproprietário, que, no caso, diz respeito ao direito de os autores/apelados usarem, gozarem e disporem do bem e o direito de reavê-lo do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha, dentro do prescrito pelo artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro, não se acha presente.

E, ainda em sequência, surge um novo empecilho jurídico para a manutenção da sentença recorrida em face da equivocada posição meritória trazida nos autos pelo magistrado que a subscreveu. A documentação trazida nos autos, em especial o Edital (ID-100275547), expedido pelo CRI correspondente, na forma da Lei 6766, de 19/12/1979, restou à parte autora, devidamente intimada que, em relação ao citado lote 06, Quadra 72, do Loteamento, em nome de JOSÉ PEREIRA PINTO (autor), de que, se não comprovasse quitação, aquele contrato estaria desfeito e, consequentemente, seria cancelada a averbação feita junto a matricula correspondente. Em nenhum momento, a rigor da inicial, registrou o autor qualquer anormalidade em relação a este expediente administrativo que trata do assunto e, neste viés, em primeiro compasso, deveria o autor, anular a decisão correspondente.

Portanto, até prova em sentido contrário, o que não reside nestes autos, no que tange ao cancelamento daquela averbação, a proprietária EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA praticou aquele ato dentro do exercício regular de direito, não constituindo ato ilícito, dentro do comando legal consubstanciado pelo artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

E, derradeiramente, compulsando os autos e, precisamente a matrícula de número 62.925, do CRI de Várzea Grande, constata-se o cancelamento daquela averbação, empreendida no ano de 1982 (AV-1) foi cancelada em data de 13 de março de 2009. E, em relação à venda do lote que, de direito pertencia a EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, foi registrada em data de 26 de março de 2009, data posterior em nome da adquirente CARLOS BARBOSA IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA. Certo é que, analisando ainda o R-2 do da matricula 62925, a escritura foi lavrada em data anterior ao cancelamento da averbação, precisamente em data de 18/02/2009, mas que o que deve prevalecer, no caso, é que, mero ato administrativo pendente já que tal expediente se deu em face daquele Edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o autor JOSÉ PEREIRA PINTO comprovasse que estava em dias com suas obrigações de pagamento assumido. Os Editais foram todos publicados, dando conhecimento do fato, no mês de Outubro de 2007 e, não se tem idéia de que o autor comprovou que estava em dias com as prestações.

Aliás, vige um brocardo ‘QUEM NÃO REGISTRA NÃO É DONO’. Essa é uma verdade em relação ao direito imobiliário no Brasil, como, de resto, repita-se, está consagrado no artigo 1.245 e seu §1o, do artigo 1245 do Código Civil Brasileiro que consagrou que:

‘Art. 1245 - Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (caput). §

1o - Enquanto não registrar o titulo translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.’

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos na inicial, aceitos pelo magistrado de piso, consolidando em procedência da ação proposta, não se vê possível a sua manutenção em grau recursal. Isto porque, aquele registro onde, de forma equivocada, o magistrado na sentença consignou a existência de titularidade, sendo mera anotação na margem da matrícula, posteriormente cancelada, por não constituir em direito real oponível ‘erga omnes’ o que faz com que a mesma não pode anular o ato posterior consagrado na Escritura Pública de Compra e Venda regularmente feita e registrada passando o imóvel a pertencer à apelante CARLOS BARBOSA IMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA, este com fiel cumprimento do prescrito no artigo 1.245 do CC, citado textualmente linhas acima.

Desta forma, no caso em apreço, trata-se de mero direito pessoal, isto é, eventual descumprimento do contrato por parte da empresa que vendeu o imóvel através daquela PROPOSTA e, mais tarde, se ilegal, o que não se vislumbra em face do CANCELAMENTO feito na forma da lei, voltou a negociá-lo, agora de forma convencional prevista em lei, à apelante.

Derradeiramente, não estando obrigado o Poder Judiciário incursionar sobre todos os aspectos trazidos em grau recursal desde que, mesmo que seja por um, chega ao convencimento, quanto o bastante os argumentos acima e, por consequência, dispensável imiscuir sobre a prescrição, boa fé do apelado (adquirente) em como a existência de eventual prescrição aquisitiva por força da USUCAPIÃO. Consigno derradeira, que dando azo aos argumentos recursais, a pretensão recursal é TRIUNFANTE.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada e JULGAR IMPROCEDENTE a ação nominada como RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO formulado pelo autor em face dos requeridos, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.”

Mera averbação de uma PROPOSTA DE COMPRA de um imóvel na respectiva matrícula, posteriormente cancelada pelo Notário Registrador, pelo não pagamento do convencionado na forma do contratado e com espeque na Lei 6.766/1979, não confere titularidade (propriedade), não confere direito real oponível para pretensão de anular venda posterior do imóvel feito pelo proprietário a terceiros. Desta forma, não apresenta o suporte jurídico prescrito no artigo 1.228 do Código Civil, permanecendo a propriedade ao promitente vendedor, na forma do artigo 1245 e § 1o do mesmo comando legal substantivo.

Neste contexto, não tem condições jurídicas de anular a venda posterior feito pelo proprietário a terceiros formalizado em Escritura Pública de Compra e Venda e a transferência da propriedade, por força do registro feito na matrícula e em conformidade com o que prescreve o Código Civil Brasileiro em relação a contratos de compra e venda de imóveis.

O eventual descumprimento contratual, se realizado pela proponente vendedora, é questão que está afeta ao direito de cunho eminentemente pessoal e se revolve por outra ação se, porventura, comprovada a lesão do direito e não atinge terceiros que já tem a propriedade consolidada em seu nome por um ato jurídico perfeito e acabado.

Sentença que afirma que mera AVERBAÇÃO de uma PROPOSTA DE COMPRA, transfere a titularidade não está dentro do figurino jurídico e, desta forma, impõe-se, em grau recursal o conhecimento e provimento do apelo e, por consequência, julgar improcedente a demanda, com inversão do ônus da sucumbência.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022